Tribunal: TJMT
Processo: 1004036-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004036-85.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GILBERTO SILVA LOPES - CPF: 756.681.301-34 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DILSA ARRUDA - CPF: 015.122.661-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ART. 28 DA LEI No 11343/06 – POSSE DE ENTORPECENTE ILÍCITO PARA CONSUMO PESSOAL - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO DECRETO CAUTELAR (ART. 312 DO CPP) – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO No. 6 TCCR/TJMT –
2. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
–
CONDUTA ATÍPICA E/OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
–
ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
–
3
.
OFENSA AO
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
–
IMPERTINÊNCIA
–

PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR
–
ASSENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL -

4.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE
– IMPERTINÊNCIA
–
5. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO
– DESCABIMENTO –
HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
–
6.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA
–
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 43 TCCR/TJMT

–
ORDEM DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.
Não há coação ilegal na decisão em que se converte a prisão em flagrante, em custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública e para se evitar a reiteração delitiva,
se fundamentada em suficientes indícios de autoria e prova da existência dos delitos atribuídos ao paciente (art. 157
§4o, incisos I e II, do CP e art. 28 da Lei de drogas)
, porquanto encontrado em posse das
res furtivae,
reconhecidas pela vítima, e de uma porção de droga análoga ao
crack.

1.2.

Inteligência do Enunciado no. 6 TCCR/TJMT,
ad litteram:
“
O risco de reiteração delitiva constitui fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”.

2.
A alegação de atipicidade da conduta ou de que seria aplicável ao caso, o trancamento da ação penal em razão da aplicação do princípio da insignificância, demandam a incursão aprofundada do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é incompatível com a via célere do
Habeas Corpus.

3.
Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

4.

A prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade das prisões e nem mesmo a presunção de inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena
.

5.
Demonstrada de forma idônea a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem inadequadas ou insuficientes em face da possibilidade de reiteração delitiva do paciente; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, quando se trata do pressuposto da prisão para a garantia da ordem pública, não há amparo legal para tal substituição.

6.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade quando respaldada em outros elementos de convicção existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Gilberto Silva Lopes,
segregado desde o dia
04.01.2023,
em que alega sofrer
coação ilegal
e aponta como autoridade coatora, o
MM. Juízo da

3a Vara Criminal da Comarca Pontes e Lacerda/MT,
que
indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva
.

Aduz a impetrante que, o paciente foi preso em flagrante pela suposta autoria dos crimes de
Furto duplamente qualificado
(art. 155, §4o, incisos I e II, do CP) e por
A
dquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
(art. 28 da Lei no. 11.343/06)
, sendo a prisão homologada e convertida em
preventiva,
durante a
Audiência de custódia.

Sustenta, em linhas gerais: a inidoneidade da
fundamentação
do decreto preventivo, porque
ausentes os pressupostos
do art. 312 do CPP; ressalta que a presença de qualificadoras não impede a aplicação do
princípio da insignificância, aliado ao valor irrisório
dos objetos subtraídos (ID 160013187 - fl. 4), ou
subsidiariamente
, requer o
trancamento da ação penal,
porque seria aplicável o reconhecimento da atipicidade da conduta em virtude do princípio supracitado.

Alega que houve ofensa aos princípios da
presunção de inocência
e da
proporcionalidade,
defende ainda, a existência de
predicados pessoais favoráveis
do paciente, e por fim, a necessidade de concessão
de medidas diversas da prisão.

Com tais asserções, pugnou,
in limine
, a
revogação da custódia cautelar
com a imposição de
medidas cautelares
diversas da prisão
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 160013187).

Anexou documentos ID 160013188 a 160019658.

A
liminar
foi
indeferida
(ID
160121194).

As informações judiciais estão nos autos (ID 164974191
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID
166780696
)
,
conforme respectivo sumário que segue em transcrição livre:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA CONTRA O PACIENTE, FLAGRADO PELA PRATICA DE FURTO QUALIFICADO E PORTE DE DROGAS PARA O CONSUMO PESSOAL (ART. 155, § 4.o I E II ; E ART. 28, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO E NECESSIDADE DE ACAUTELAR A PAZ PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na manhã de 03.01.2023, no estabelecimento comercial denominado “
Loiras Bar
”, em Pontes e Lacerda-MT,
Gilberto Silva Lopes
, em tese, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em uma faca de cabo branco, um copo, um controle de ar condicionado e uma mochila de cor preta, pertencentes à vítima
Dilsa Arruda.

Policiais militares receberam informações de que o paciente teria pulado o muro do referido bar e, ao chegarem ao local indicado, visualizaram o suspeito nos fundos do estabelecimento. Realizada a abordagem, encontraram com o paciente, uma porção de crack (0,3g), uma faca de cabo branco, um canivete, um copo, um controle de ar condicionado e uma mochila preta (ID
160019658 e
Autos originais 1000078.52.2023.8.11.0013 – ID 107140718
).

Tal cenário culminou na prisão em flagrante do paciente pela suposta prática dos delitos DE
Furto duplamente qualificado
(art. 155, §4o, incisos I e II, do CP) e por
A
dquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em

No dia seguinte, durante
audiência de custódia
, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante, em preventiva.

Passo à análise das teses apresentadas no
writ.

1.

FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR

Pelo que noto os autos não evidenciam a ilegalidade do ato judicial impugnado e nem o alegado constrangimento ilegal, senão vejamos:

O magistrado que jurisdiciona o processo na origem homologou a prisão em flagrante em preventiva do paciente, durante a
audiência de custódia
(ID
160013188
),
consignando a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, pois, notadamente, presentes nos autos:
prisão em flagrante; boletim de ocorrência; termo de exibição e apreensão; relatório de investigação com fotografias; termo de reconhecimento de objeto; termo de entrega e pelas declarações colhidas perante a autoridade policial,
além da necessidade de se
garantir a ordem pública
,
para fins de assegurar a
aplicação da lei penal
e
evitar-se a reiteração delitiva do paciente
.

Para tanto, o juízo singular, na decisão que
decretou a prisão preventiva
(ID 16001318), ressaltou as palavras dos policiais militares
Robson Vargas Souza
e
João Carlos Kurtz Filho
, responsáveis pela prisão em flagrante, bem como o da vítima
Dilsa Arruda
, que reconheceu os objetos apreendidos em posse do paciente.

No ponto, o magistrado consignou que a vítima (
Dilsa
), perante o Delegado de Polícia, afirmou que a porta de um dos quartos do estabelecimento estava arrombada e, ao verificar o local, percebeu que alguns objetos teriam sido subtraídos.

Do mesmo modo, os policiais militares afirmaram que receberam informações no sentido que, o paciente, teria pulado o muro do referido estabelecimento e arrombado a porta de um dos quartos do estabelecimento “
Loiras Bar
”, para subtrair alguns objetos, os quais foram reconhecidos pela vítima.

Prosseguindo, o magistrado apontou ainda que o paciente é
reincidente,
já que ostenta PEP no.
0010582-34.2018.8.11.0006 (AP no.
0004933-88.2018.8.11.0006 – crime de Tráfico de Drogas),
informação que pude confirmar em consulta realizada no sistema
SEEU
.

Dessa maneira verifica-se que o paciente tem a propensão à reiteração delitiva, fato que por si só autoriza a manutenção da prisão cautelar, conforme prevê o
Enunciado Orientativo no 6 TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Aliás, nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

“1. Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. (...) Ordem de habeas corpus denegada”. (N.U 1001879-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022).

Outrossim, na decisão em que se
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
(ID
160013193)
, o magistrado ressaltou que persistem os pressupostos e fundamentos da prisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade, pois o
decisum
atacado (que converteu a prisão em flagrante, em preventiva) se encontra em observância ao art. 312 do CPP, ressaltando-se ao final que, inexistente qualquer alteração fático-jurídica capaz de ensejar na revogação pretendida.

Ora, tal cenário, revela o elevado risco de abalo à ordem pública que acarretará a libertação do paciente, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

Assim sendo, a alegada inidoneidade da fundamentação do
decreto preventivo
, ao menos por ora, não está evidenciada, uma vez que o magistrado apresentou os

requisitos e pressupostos

para aplicação da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP),
fundamentando adequadamente,
de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a
resguardar a ordem pública
,
assegurar a
aplicação da lei penal,

ante a reiteração delitiva do paciente
, torna inviável o reconhecimento de outras medidas cautelares.

2.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
–
CONDUTA ATÍPICA E/OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

A respeito da aplicação do
princípio da insignificância, uma
vez que a defesa

entende que a
conduta seria atípica
,

anoto que
neste momento, o reconhecimento desta hipótese, impõe a necessidade de aprofundado exame do contexto probatório, o que é defeso na via estreita do presente remédio heroico.

A propósito, deste Tribunal de Justiça destaco:

“A discussão acerca da pretensa atipicidade material da conduta investigada, em razão da incidência do princípio da insignificância, consubstancia matéria de fato, que reclama dilação probatória, incompatível com a estreita senda do habeas”. (N.U 1009888-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019).

Quanto à almejada
aplicação do princípio da insignificância
,
visando o sobrestamento ou o trancamento da ação penal
, ressalto que a via estreita do
habeas corpus
também não comporta o exame aprofundado do conjunto fático-probatório do processo, dependendo de demonstração de patente atipicidade da conduta, o que não ocorre na hipótese.

Isso porque, para a configuração de tal pedido,
,
é preciso
verificar "a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
" (STF, HC 84412, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/10/2004).
Nesse sentido:

“Como é cediço, o trancamento de inquérito policial ou ação penal pela via estreita do writ somente é admitido constatada, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade do agente; o que inocorre na hipótese versada. Logo, porque a alardeada atipicidade da conduta em razão da incidência do princípio da insignificância não restou comprovada de plano, eventual reconhecimento dos requisitos para que o crime seja considerado de bagatela depende de amplo revolvimento do lastro probatório, o que não é compatível com o rito célere e sumário da ação constitucional” (TJMT, HC NU 1002084-42.2021.8.11.0000) ”.(N.U 1026350-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023).

Desse modo, constato pela impossibilidade de acolhimento das teses, uma vez que, trata-se de matérias que se confundem com o próprio mérito do presente
mandamus,
não havendo se falar em trancamento ou suspensão da ação penal; ou até mesmo, no reconhecimento da atipicidade da conduta.

3.

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Prosseguindo, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

Aliás, este, é o caso dos autos, porquanto a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

Além disso, esclarece-se que, para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas tão somente de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal.

Por isso contentam-se com indícios suficientes de autoria e provas da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver “
ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço
” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 18/12/2020).

4.

PRINCÍPIO DA PORPORCIONALIDADE

Prosseguindo, quanto ao
princípio da
proporcionalidade,
apenas para que o Impetrante não fique sem resposta,
afirmo s
er inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional;
toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e
são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional. Sobre isso, destaco desta e. 3a Câmara Criminal:

“3.

A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do
mandamus
. (N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

5.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS

Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe
cogitar-se a aplicação de providências cautelares mais brandas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão. Acerca da matéria, é o entendimento do STJ:

“Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada”. (
STJ
- HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019).

6. PREDICADOS PESSOAIS

No mais, ressalta a existência de predicados pessoais favoráveis, os quais seriam suficientes para embasar a revogação da constrição cautelar.

Porém, conforme já mencionado alhures, a manutenção da prisão do paciente é de fundamental importância, com vias as resguardar a ordem pública, transmudada na proteção da integridade física e psíquica das vítimas, não sendo suficiente solitários predicados pessoais favoráveis a revogar a prisão ora decretada.

É esse entendimento encampado no
Enunciado Orientativo no 43 da TCCR/TJMT
, que assevera:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”
.
Ainda nesse sentido:

“3. Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública – nesta inseridas a
integridade física e psíquica da vítima -, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça”. (N.U 1026694-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 01/02/2021).

7. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
H
abeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023